Tribunal: TJDFT
Processo: 0722282-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO. QUANTIA ILÍQUIDA. COISA JULGADA. RESPONSABILIDADE. SUBSIDIÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES. OBSERVÂNCIA. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. Todavia, observando-se que a decisão que fundamenta o cumprimento de sentença não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação, deve o patrono credor indicar o total da condenação, a qual não se restringe ao montante exigido em processos individuais, mormente porque a fixação individualizada em processos distintos não observaria as faixas de valores previstos no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão a que se busca cumprimento. Considerando que o título executivo judicial destaca a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal em relação ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, não há violação à coisa julgada na decisão que determina a expedição de requisitório em desfavor exclusivamente da autarquia, mormente porque será o IPREV o responsável pelo pagamento dos valores devidos e, inexistindo recursos financeiros suficientes ao cumprimento da obrigação, responderá o Distrito Federal de maneira subsidiária.